Tribunal: TCU
Processo: 012.504/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento parcial a pedido de reexame em face de deliberação que julgou ilegal atos de aposentadorias em decorrência, entre outras, do reajuste irregular do valor da parcela derivada da incorporação de quintos/décimo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Senado Federal contra o Acórdão 1487/2023-TCU-Plenário , em que o TCU concedeu parcial provimento a pedido de reexame em face do Acórdão 472/2022-TCU-Plenário , o qual, por sua vez, julgou ilegal e negou registro aos atos de aposentadorias de Idalice Costa Maia e Jane Coelho de Castro, em decorrência, entre outras, do reajuste irregular do valor da parcela derivada da incorporação de quintos/décimos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, e 287 do RITCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta deliberação ao embargante e aos interessados.